Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-71.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022652-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA - CPF: 241.857.521-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, visando a correção de premissa fática equivocada quanto à análise dos holerites juntados aos autos e a retificação de erro material no dispositivo referente à retenção de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de premissa fática equivocada quanto à análise das provas documentais apresentadas pela parte reclamante; (
ii
) a necessidade de correção de erro material no dispositivo do acórdão quanto à determinação de retenção de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o acolhimento de Embargos de Declaração para correção de premissa fática equivocada, quando a decisão se baseia em elemento fático notoriamente distorcido da realidade, conforme entendimento do STJ.

4. No caso, restou comprovado que foram juntados aos autos holerites da parte reclamante, o que não foi considerado na decisão embargada, configurando premissa fática equivocada.

5. O erro material, por sua vez, consiste em equívoco na redação do ato judicial, sendo passível de correção por meio de Embargos de Declaração, sem alteração do conteúdo do julgamento.

6. No presente caso, constatou-se erro material na alínea "a" do dispositivo, devendo ser retificada para determinar a isenção e a não retenção do imposto de renda sobre o benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para: (i) retificar o comando da alínea "a" do dispositivo, determinando a isenção e a não retenção do imposto de renda sobre o benefício previdenciário; (
ii
) retificar o tópico da “contribuição previdenciária” para consignar a análise dos holerites apresentados, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à natureza da aposentadoria e à existência de contribuição acima do devido.

Tese de julgamento: 1.
É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração para correção de premissa fática equivocada e de erro material. 2. A insuficiência de provas quanto à natureza da aposentadoria impede o reconhecimento de contribuição previdenciária além da quantia devida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016; STJ –
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015; STF – MS 36058, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022,
DJe
28/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1022652-71.2024.8.11.0001

Embargante:
MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA
e ESTADO
DE MATO GROSSO

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 272263868
/
PJe
2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 270860354/PJe
2
.

Sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão
, visto que
embora

conste

que
não

foi

colacionada

nos
autos a
ficha

financeira
,
não

analisou

os

holerites

juntados
no ID 246996195,
referentes

aos

anos
de 2023 e 2024,
bem

como
a
tabela

demonstrativa

colacionada
no I
D
246996198.

A
parte

reclamada

também
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 272441882
/
PJe
2)

e
sustentou
que
houve

erro
material no
dispositivo
do
acórdão
, visto que
a
determinação

correta
seria para que a
parte

reclamada

deixasse
de
reter
o
imposto
de
renda

sobre
o valor dos
proventos

ou

benefício

previdenciário
, e
não

sobre
a
contribuição

previdenciária
.

As partes embargadas, embora devidamente intimadas (ID 273048383/PJe2), não apresentaram
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve
omissão
n
a

decisão

prolatada
no ID
270860354/PJe2
,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e premissa fática equivocada
.

Embargos
da parte Reclamante.
Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.º
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

No
presente

caso
,
verifica
-se que
a decisão embargada entendeu que a parte reclamante não comprov
ou
"o valor com o qual contribuiu mensalmente durante o período da pretensa repetição de indébito"
, com base
em

premissa

fática

equivocada
, pois considerou que não foram apresentadas suas fichas financeiras, mas
foi
apresent
ado os
seus holerites no ID 246996195/PJe2
,
fato

este

não

constatado no momento da prolação d o acórdão
.

Embargos da parte reclamada. Erro material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Partindo desta premissa e analisando o caso concreto, nota-se que efetivamente
o segundo comando constante na alínea "a" do dispositivo
está equivocado e precisa de correção
em razão de um descuido na digitação.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
de ambos
os

Declaratórios

opostos
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
parcialmente
,
para:

1
)
retificar

o
comando

constante

na

alínea
"a" do
dispositivo
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

a)
deferir
o pleito de isenção de imposto de renda e

determinar

que a
parte

reclamada

deixe
de
reter
o
aludido imposto
sobre
o valor do benefício previdenciário
;

2
)
retificar

os

últimos

cinco

parágrafos
do
tópico
da
“
contribuição

previdenciária
”
, que
passam
a
ter
a
seguinte

redação
:

N
o
presente

caso
, embora a
parte

reclamante tenha trazido seus holerites que demonstram o valor com o qual contribuiu mensalmente durante o período da pretensa repetição de indébito
(ID 246996195/PJe2)
,
não

comprova

a natureza de sua

aposentadoria

(por idade ou incapacidade), impossibilitando a aplicação das regras atinentes ao cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados por doença incapacitante.

Sem
este

elemento
,
torna
-se
impossível

averiguar
se
efetivamente

houve

contribuição

acima
do valor
devido
.

Vale
lembrar
que

incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, concluindo
que
não

houve

contribuição

previdenciária

além
da
quantia

devida
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025